Tribunal: TJDFT
Processo: 0705493-89.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705493-89.2021.8.07.0007 RECORRENTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. RECORRIDO: KATHARIN DIVINA LACERDA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. TITULARIDADE DO BEM. AUSÊNCIA DE PROVA. COMPROVANTE DE REGISTRO DA RESTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ART. 1361, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, INC. IV/CPC. RECUSO CONHECIDO E NAO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Sistema Nacional de Gravames (SNG) consiste em sistema privado utilizado pelas instituições financeiras para a promoção de anotação da situação jurídica resultante da celebração de contrato de alienação fiduciária. 1.1. As diligências promovidas no aludido sistema, no entanto, não podem ser confundidas com as providências determinadas no art. 1361, § 1o, do Código Civil, as quais se mantêm indispensáveis. 2. O documento representativo da titularidade do veículo pelo devedor fiduciante, juntamente com o da constituição do gravame fiduciário, é indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão e ao desenvolvimento da relação processual, sob pena de indeferimento da inicial. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos artigos 4o e 6o, ambos do Código de Processo Civil, e 3o do Decreto-lei 911/1969, defendendo que a anotação da alienação fiduciária no Certificado de Registro do Veículo pelo DETRAN não é requisito indispensável para o ajuizamento da busca e apreensão do veículo, mas tão somente para tutelar a boa-fé de terceiros adquirentes. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando ementas de julgados do STJ, do TJSP, e do TJMS. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 4o e 6o, ambos do Código de Processo Civil, e 3o do Decreto-lei 911/1969. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A005